Tribunal: STF
Processo: Rcl 69368
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Agravo regimental. Foro por prerrogativa de função. Investigação criminal. Nulidades. Supervisão judicial. Precedentes. Pedido não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que declarou a nulidade de atos investigatórios praticados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) antes da comunicação formal ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em razão da violação do foro por prerrogativa de função do Prefeito de Juazeiro do Norte/CE.



2. O MPCE, em junho de 2023, já havia realizado diligências e inspeção ministerial que indicavam a participação do Prefeito em fatos criminosos, mesmo antes da instauração formal do procedimento investigatório criminal (PIC) em julho de 2023 e da comunicação ao TJCE em novembro de 2023.



3. A decisão agravada declarou a nulidade dos atos investigatórios praticados antes da comunicação ao TJCE, preservando os elementos probatórios colhidos posteriormente à supervisão judicial.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se as diligências realizadas pelo MPCE antes da comunicação formal ao TJCE configuravam meros atos de averiguação preliminar ou se já constituíam atos de investigação criminal que demandavam supervisão judicial, em respeito ao foro por prerrogativa de função do Prefeito.



III. Razões de decidir



5. A jurisprudência do STF exige a supervisão judicial contínua das investigações que envolvam autoridades com foro por prerrogativa de função, desde o início da investigação.



6. A atuação do MPCE, mesmo antes da instauração formal do PIC, já configurava atos investigatórios direcionados contra o Prefeito, demandando a supervisão do TJCE.



7. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência do STF, declarando a nulidade apenas dos atos investigatórios praticados antes da comunicação ao TJCE e preservando os atos posteriores à supervisão judicial.



8. Os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois as diligências realizadas possuíam nítido caráter investigatório e antecederam em muito a comunicação ao TJCE.



9. O pedido de modulação de efeitos com base na ADI 7.447/PA não se aplica ao caso, uma vez que a investigação se iniciou após o julgamento das ADIs 7.083/AP e 6.732/GO, que já consolidaram o entendimento sobre a necessidade de supervisão judicial prévia e contínua.



IV. Dispositivo e tese



10. Agravo regimental desprovido. Decisão agravada mantida.



Tese de julgamento: 1. A supervisão judicial das investigações que envolvam autoridades com foro por prerrogativa de função é exigida desde o início da investigação, mesmo antes da instauração formal do procedimento investigatório criminal. 2. Atos investigatórios praticados sem a devida supervisão judicial são nulos, abrangendo todos os atos praticados desde o momento em que a investigação se voltou contra a autoridade com foro privilegiado. 3. A preservação dos elementos probatórios colhidos após a autorização do TJCE, conforme decisão agravada, representa a solução adequada, em conformidade com a jurisprudência do STF.



_________



Dispositivos relevantes citados: Súmula 699 e Súmula 734 do STF; ADIs 7.083/AP, 6.732/GO, 7.447/PA; Inquérito 2.411/MT; ADIs 6.298/DF; Rcl 66.034 AgR, Rcl 69.164 AgR, Rcl 69.759 AgR, Rcl 69.777 AgR; Rcl 66.128 AgR.



Jurisprudência relevante citada: ADIs 7.083/AP e 6.732/GO; ADI 7.447/PA; Questão de Ordem no Inquérito 2.411/MT; Agravo Regimental na Reclamação 66.128/CE.